Tribunal: TJDFT
Processo: 0724013-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Embargos à execução. Omissão. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Superendividamento. Obscuridade. Prova pericial. Desnecessidade. Rediscussão do mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contrato de crédito destinado à atividade empresarial, rejeitou alegação de superendividamento por configurar inovação recursal e indeferiu a produção de prova pericial por considerá-la desnecessária.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do CDC ao garantidor pessoa física e ao alegado superendividamento; (ii) estabelecer se houve obscuridade no indeferimento da prova pericial; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. No caso em exame, não há omissão quanto à inaplicabilidade do CDC, tampouco em relação ao superendividamento alegado, uma vez que pois o acórdão fundamenta expressamente a impossibilidade de incidência da legislação consumerista, em razão da natureza empresarial da operação, bem como esclareceu a ocorrência de inovação recursal atinente à alegação de superendividamento.
6. A obscuridade sanável por embargos de declaração decorre da falta de clareza ou precisão do julgado, quando impede a certeza jurídica sobre as questões decididas. Na espécie, não há que se falar em obscuridade quanto ao indeferimento da prova pericial, uma vez que o acórdão expõe de forma clara que a controvérsia pode ser resolvida com base nos documentos constantes dos autos e na análise contratual.
7. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
8. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, parágrafo único, 1.013, §1o, 1.014, 489, §1o, IV; Lei no 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.